Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-45.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE CARTÃO, SEGURO RESIDENCIAL E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO ALEGADOS COMO NÃO CONTRATADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – Seguro referente a cartão cuja contratação foi comprovada nos autos e declarada legítima em primeiro grau, não havendo irresignação da autora em relação a tal capítulo

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE CARTÃO, SEGURO RESIDENCIAL E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO ALEGADOS COMO NÃO CONTRATADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – Seguro referente a cartão cuja contratação foi comprovada nos autos e declarada legítima em primeiro grau, não havendo irresignação da autora em relação a tal capítulo da sentença - Com relação ao seguro residencial e capitalização PIC, o banco réu não comprovou a higidez das respectivas contratações, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de tais negócios, bem como a determinação de devolução em dobro dos valores subtraídos a esse título da conta corrente da autora, na medida em que os descontos beneficiaram economicamente o réu, que não demonstrou a ocorrência de engano justificável - Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC - Precedentes. Situação vivenciada pela parte autora que extrapola os limites do mero aborrecimento, tendo referida parte experimentado descontos em sua conta corrente de valores advindos de produtos bancários que não contratou, bem como há de ser considerado o caráter pedagógico advindo da condenação indenizatória imposta à instituição financeira ré, a fim de desestimular a reiteração de práticas lesivas ao consumidor, como a ocorrida no presente caso - Quantum indenizatório por danos morais fixado na r. sentença que se mostra insuficiente, considerando as peculiaridades do caso, mas que não pode atingir o valor pretendido pela autora, no importe de R$ 10.000,00, que se mostra exagerado. Indenização por danos morais majorada para R$ 5.000,00, quantia que se apresenta adequada para compensar a vítima pelos danos de ordem moral advindos do episódio e que não constitui enriquecimento sem causa - Necessidade de majoração da verba honorária destinada aos patronos da parte autora, fixada na r. sentença em 10% sobre o valor condenatório, passando a representar 20% sobre referida base, o que vem a remunerar condignamente os patronos da requerente - Recurso do réu desprovido e recurso da autora parcialmente provido.